Tribunal: STF
Processo: RE 1472773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. ACORDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Rio Grande do Sul e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - Fepam, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER – FEPAM. CADASTROS DAS EMPRESAS FILIADAS AO SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE DEFESA VEGETAL – SINDIVEG. RESTRIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E USO DE AGROTÓXICOS À BASE DE IMIDACLOPRIDO, TIAMETOXAN E CLOTIANIDINA- ART. 3º DA LEI FEDERAL Nº 7.802/89. COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLEMENTAR – LEI ESTADUAL Nº 7.747/82 - REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1153/85 E RE Nº 286.789-6. SUFICIÊNCIA DOS REGISTROS NOS ÓRGÃOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; E INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO E CERTO. Evidenciada a ilegalidade da restrição de uso dos produtos à base de Imadacloprido, Tiametoxan e Clotianidina, por parte da FEPAM, sob a motivação na Lei estadual nº 7.747/82, e Decretos estaduais nºs. 35.428/94 e 42.028/02 e em pareceres técnicos do Órgão - competência concorrente do Estado para legislar sobre matéria ambiental e princípios da precaução e prevenção, e especialmente no alegado potencial de mortandade de abelhas -, haja vista o direito das empresas substituídas à comercialização e uso com base nos registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA -; na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA -; e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA -, consoante decidido nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 1153/85 e RE nº 286.789-6. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso de apelação provido, por maioria” (fl. 1, e-doc. 25).



    Rejeitados os embargos de declaração no Tribunal de origem (e-docs. 44 e 56), o Rio Grande do Sul e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental interpuseram recursos extraordinários, admitidos. 



Recurso extraordinário interposto pelo Rio Grande do Sul



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 23, o inc. VI do art. 24, o § 1º do art. 25 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assevera estar “evidente que não há lei editada pela União que pudesse ter sido contrariada pela legislação local, editada pelo Estado do Rio Grande do Sul. O que motivou o afastamento da legislação estadual ou das competências materiais e legislativas do Estado do Rio Grande do Sul e da FEPAM (como entidade ambiental) foi unicamente um ato administrativo praticado pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que teria autorizado a utilização dos produtos referidos” (fl. 16, e-doc. 76).



    Argumenta que, “mesmo em se tratando de competências concorrentes, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal inclina-se a aceitar a validade de leis, atos normativos e atos administrativos editados pelos Estados-membros, que sejam mais protetivos a direitos fundamentais, especialmente em âmbitos relacionados à proteção da saúde e do meio ambiente. Não é demais recordar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as medidas protetivas editadas pelos Estados com relação à pandemia do coronavírus, que eram mais restritivas do que as produzidas pela União, inclusive, delas dissonantes” (fls. 18-19, e-doc. 76). 



    Sustenta que “o complexo de normas constitucionais apontadas como contrariadas pelo v. acórdão atribui aos Estados competências administrativas (materiais) e legislativas concorrentes para as matérias jurídicas e adoção de medidas de proteção do meio ambiente e de proteção e defesa da saúde. Daí a alegação de violação ou contrariedade às normas dos artigos 23, VI, 24, VI e XII, e §§ 1º a 4º, e 25, §1º, todos da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 76).



    Pede “seja admitido e provido este recurso extraordinário, seja para reformar o v. acórdão recorrido, seja para declarar a sua nulidade” (fl. 21, e-doc. 76).



Recurso extraordinário interposto pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM



    3. No recurso extraordinário, a recorrente assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXIX do art. 5º, os incs. II e VI do art. 23, o inc. VI do art. 24 e o art. 225 da Constituição da República.



    Assinala que “a v. decisão do Tribunal de Justiça deve ser reformada porque contraria os artigos 23, II e VI, 24, VI, art. 5º, LXIX e 225, da Constituição Federal. Com base nesses dispositivos constitucionais, a FEPAM tem competência para negar e impor restrições para o cadastro de produto analisado e registrado pela autoridade fiscalizadora da União, quando constatar que o produto é nocivo para a saúde e para o meio ambiente. Além disso, o Estado pode estabelecer restrições normativas sobre os agrotóxicos tendo por objeto a proteção da saúde e do meio ambiente, as quais têm prevalência em relação aos princípios da liberdade comercial e da livre concorrência” (fl. 5, e-doc. 70).



    Ressalta que “não restam dúvidas de que não se tratam de restrições descabidas aplicadas, pois é compatível com a Constituição Federal, podendo ser exigido pela FEPAM no processo de cadastramento de agrotóxicos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul” (fls. 24-25, e-doc. 70).



    Enfatiza serem, “considerando que a ninguém é dado o direito de degradar o meio ambiente, inclusive que é dever do Poder Público utilizar medidas preventivas que evitem a ocorrência de danos ambientais e concretizem a sua efetividade, devendo o Poder Público defender e preservar o meio ambiente, dentre outras medidas, controlando o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente, conforme previsto no art. 225, § 1º, V da CF/88, totalmente constitucionais as restrições de uso previstas na legislação Estadual e impostas pela FEPAM no uso dos produtos à base dos ingredientes ativos Imidacloprido, Tiametoxam e Clotianidina” (fl. 29, e-doc. 70).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mantendo-se o ato administrativo da FEPAM que aplicou as restrições para o cadastramento dos agrotóxicos a base de Imidacloprido, Tiametoxan e Clotianidina” (fls. 29-30, e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade sindical recorrida, “com vistas à concessão da segurança, no sentido da abstenção de imposição de restrições à comercialização e uso dos produtos à base de Imadacloprido, Tiametoxan e Clotianidina, em favor das empresas filiadas ao SINDIVEG, detentoras do registro nos Órgãos federais, bem como eventuais sanções decorrentes” (fl. 41, e-doc. 25), com a seguinte fundamentação:



    “Na espécie, a pretensão preventiva em favor das empresas filiadas ao sindicato recorrente, em razão do direito líquido e certo à comercialização e uso dos produtos, tendo em vista a suficiência dos registros nos Órgãos Federais competentes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (fls. 91-325). 



    De outra banda, a defesa recursal da pessoa jurídica de direito público interessada – FEPAM -, no sentido da legalidade das restrições de uso dos produtos à base de Imadacloprido, Tiametoxan e Clotianidina, na Lei estadual nº 7.747/82, e Decretos estaduais nºs 35.428/94 e 42.028/02, antes transcritos, sob a motivação da competência concorrente do Estado para legislar sobre matéria ambiental, em observância dos princípios da precaução e prevenção, especialmente diante do alegado potencial de mortandade de abelhas.



    (...) Portanto, s.m.j. e com respeitosa licença do e. Relator, evidenciada a ilegalidade da restrição de uso dos produtos à base de Imadacloprido, Tiametoxan e Clotianidina, por parte da FEPAM, sob a motivação em pareceres técnicos do Órgão (fls. 633-659), haja vista o reconhecimento do direito das empresas substituídas, à comercialização e uso, com base nos registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA -; na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA -; e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA -, consoante decidido nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 1153/85 e RE nº 286.789-6” (fls. 33-41, e-doc. 25).



    7. A atuação do órgão de licenciamento estadual aperfeiçoa o processo de garantia de afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente, configurando medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.



    O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no art. 225 da Constituição da República:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.



    A Constituição da República de 1988 contém capítulo dedicado, expressamente, ao meio ambiente. Nele se dispõe sobre os princípios da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, pelos quais é garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não apenas à geração atual, mas também às futuras.



    Pelo inc. V do § 1º do art. 225 da Constituição, cabe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 



    A defesa do meio ambiente também consubstancia princípio constitucional da ordem econômica, conformador da livre iniciativa:



    “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)



    VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social” (Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.11.1995).



    8. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da Federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    Para José Afonso da Silva, “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Dentre essas competências comuns estão as de cuidar da saúde e de proteger o meio ambiente:



     “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…)



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (…)



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (…)”.



    Em matéria de saúde e proteção ambiental, a competência comum está referenciada nas disposições dos arts. 196 e 225 da Constituição da República. No primeiro, estabeleceu-se a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado”. Pelo segundo, assegurou-se o direito de todos ao meio ambiente equilibrado, inclusive às futuras gerações, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo. 



    Nessa linha, cite-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO N. 4.074/2002, MODIFICADO PELO DECRETO N. 10.833/2021. CONTROLE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS. AFRONTA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS GARANTIDORES DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA, EM PARTE, PROCEDENTE” (ADPF n. 910, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.7.2023).



    9. No art. 24 da Constituição se estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, conferindo competências concorrentes à União, responsável pela edição de normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, aos quais cabe complementar a legislação nacional.



     



    A proteção do meio ambiente e defesa da saúde são matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal:



     “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)”.



    Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde e do meio ambiente seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por exemplo, Fernanda Dias Menezes de Almeida:



    “(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe, leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24, em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso de sua competência legislativa privativa, em que o poder central estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a coordenação entre os entes federados, para o exercício das competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao art. 23, parágrafo único. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    10. A competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde e proteção ao meio ambiente não pode servir de pretexto para que a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido do reconhecimento da competência concorrente dos entes federados nas hipóteses previstas no art. 24 da Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94” (ADI n. 1.278, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16.5.2007, DJe 1º.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 2.730, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.5.2010).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE CADA PRODUTO PELAS REFINARIAS E DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONTROLE DA POLUIÇÃO E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, VI E VIII). PRECEDENTES. CONCRETIZAÇAO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO (CF, ART. 5º, XIV). DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO AMBIENTE COMO PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA (CF, ART. 170, V E VI). DEVER DE TODOS OS ENTES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE PROMOVER A DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 5º, XXXII). ATRIBUIÇÃO DE SECRETARIA ESTADUAL PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DOS ENTES POLÍTICOS PARA CUIDAR DA SAÚDE PÚBLICA, PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO (CF, ART. 23, II E VI). ELABORAÇÃO DO CERTIFICADO EM CONSONÂNCIA COM OS MÉTODOS DE ANÁLISE DETERMINADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. OBRIGAÇÃO HARMÔNICA COM AS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUÍMICOS PREVISTAS NO DECRETO FEDERAL DE REGÊNCIA DA AUTARQUIA. 1. A natureza do ato normativo impugnado, que informa a regra de competência do tema, é a proteção do consumidor e do meio ambiente, no que direcionado precipuamente (i) à prestação, ao comprador e usuário, de informação clara e precisa acerca da composição química do produto; bem como (ii) ao controle da poluição atmosférica, à promoção da melhoria da qualidade ambiental e ao bem-estar da população. 2. A lei questionada não dispõe acerca de qualquer aspecto atinente à atribuição da União para legislar sobre energia (CF, art. 22, IV). A exigência de emissão do Certificado não interfere, de qualquer modo, nas atividades alusivas à produção e distribuição dos combustíveis. Ausência de disciplina acerca da composição de combustível utilizados na produção de energia ou de interferência nas relações jurídico-contratuais mantidas pela União relativamente ao tema. 3. Constitucionalidade de preceitos estaduais voltados a garantir a proteção do consumidor, particularmente quanto ao direito de obter informações sobre a natureza, origem e qualidade de produto. Precedentes. 4. A Carta da República confere competência material comum a todos os entes da Federação para implementar medidas direcionadas a cuidar da saúde pública, proteger o meio ambiente e combater a poluição (art. 23, II e VI), mostrando-se pertinente que Secretaria do Estado de São Paulo atue para fiscalizar e controlar o cumprimento de lei voltada à proteção do consumidor, do meio ambiente e da saúde da população. 5. A obrigação de elaboração do Certificado de Composição Química a partir dos métodos de análise estipulados pelo Conselho Regional de Química não consiste em nova atribuição conferida à autarquia, uma vez que a análise e o controle de qualidade pelos profissionais químicos já é determinada no quadro normativo federal de regência (Decreto n. 85.877/1981, art. 1º). 6. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 3.752, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 23.11.2023).



    11. Há fundamento constitucional para que os Estados adotem medidas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente e à não utilização de agrotóxicos quando comprovada a sua nocividade. A regulação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais da matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas.



    Ao analisar as ações dos entes federados no combate à pandemia de coronavírus, por exemplo, este Supremo Tribunal considerou “ausente de fundamento constitucional qualquer iniciativa do Poder Executivo federal que vise a desautorizar medidas sanitárias adotadas pelos Estados e Municípios com o propósito de intensificar ou ajustar o nível de proteção sanitária e epidemiológica nos âmbitos respectivos, com fundamento em orientações de seus órgãos técnicos” (ADPF n. 672-MC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, DJe 29.10.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, na ADI n. 3.470, a Ministra Rosa Weber concluiu válidas as normas fluminenses restritivas à utilização de amianto no Estado do Rio de Janeiro, assentando que, em se tratando de competência concorrente envolvendo a proteção à saúde, “a simples tolerância [prevista na norma editada pela União] não vincula a atividade legislativa de Estados e Municípios. De modo algum ostenta, pois, eficácia preemptiva de atividade legislativa estadual que, no exercício legítimo da competência concorrente, venha a impor controles mais rígidos ou, como no caso, a proíba” (ADI n. 3.470, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).



    Especificamente em relação ao controle do uso de agrotóxicos, este Supremo Tribunal já reconheceu, em mais de um julgamento, a competência dos Estados e dos Municípios para suplementar a legislação nacional:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental e Constitucional. 3. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local: agrotóxico. Competência implícita e suplementar. Interesse local na edição da legislação. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Sem fixação de verba honorária” (RE n. 761.056-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.3.2020, DJe 20.3.2020).



    “Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental” (ARE n. 748.206-AgR-2ºjulg, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.045.719-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar ‘o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos’. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido” (ADI n. 6.137, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.6.2023).



    12. Ressalte-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 158.479-AgR/RS, a Segunda Turma assentou a legitimidade da exigência de prévio cadastramento dos agrotóxicos perante as autoridades estaduais, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA: (...) IMPROCEDÊNCIA. ART. 1. DA LEI N. 7.747/82, DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. O Plenário desta Corte, ao julgar a Representação n. 1.153-RS, não julgou inconstitucional o art. 1. da Lei 7.742/82, que condiciona a prévio cadastramento do produto agrotóxico e outros biocidas n